Tribunal: TJSP
Processo: 2305460-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Ação cominatória e de cobrança – Ampliação da tutela antes deferida, impedido, com a decisão atacada, o uso de maquinário objeto da controvérsia pelos réus pelo prazo de 90 (noventa) dias – Decisão recorrida que determina citação e intimação dos réus – Insurgência de três dos seis réus, que noticiam intimação mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico e o cumprimento da tutela

Ementa:
Ação cominatória e de cobrança – Ampliação da tutela antes deferida, impedido, com a decisão atacada, o uso de maquinário objeto da controvérsia pelos réus pelo prazo de 90 (noventa) dias – Decisão recorrida que determina citação e intimação dos réus – Insurgência de três dos seis réus, que noticiam intimação mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico e o cumprimento da tutela ampliada – Decurso do prazo exauriente somado à ausência de notícia de descumprimento da ordem – Reconhecida, em acórdão anterior, a viabilidade da verificação de eventual descumprimento por outros meios - Três réus restantes intimados pessoalmente, depois de ser proferida a decisão recorrida – Desnecessidade de nova intimação dos agravantes corréus Marcos Antônio do Divido e O2D Metal Ltda, ficando prejudicado o pedido em relação ao agravante Odair José dos Santos Orfei, cuja intimação via Oficial de Justiça já foi providenciada – Eventual descumprimento da ordem judicial ampliada – Apuração a ser feita em incidente específico – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.